Tribunal: TJBA
Processo: 8002261-84.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ribeira do Pombal Apelação nº 8002261-84.2024.8.05.0213 Apelante: Kaio Henrique Santana dos Santos Advogado: Jairo Monteiro do Nascimento (OAB/BA 609-A) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Renê Carvalho Pimentel Lima Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE INDEFERIDAS. DE OFÍCIO, REEXAME DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de entorpecentes (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 7 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 729,17 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). II. Questão em discussão 2.1. Verificar a suficiência de provas para a condenação. 2.2. Analisar a possibilidade de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. 2.3. Examinar, de ofício, a dosimetria da pena, inclusive quanto ao reconhecimento de causas de diminuição e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3.1. As provas orais colhidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, foram coesas, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios (autos de apreensão, laudos periciais e confissão extrajudicial), permitindo a condenação com segurança. 3.2. A desclassificação para uso próprio foi afastada, pois o conjunto probatório revelou intenção de mercancia, evidenciada pela forma de acondicionamento, presença de balanças de precisão e anotações típicas de tráfico. 3.3. De ofício, afastada a valoração negativa da culpabilidade, que se fundou em fundamentos inidôneos, e dos antecedentes, por ausência de condenações definitivas (Súmula 444/STJ). 3.4. Reduzida a fração de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 de 1/4 para 1/6, ante a ausência de motivação concreta para o patamar superior ao mínimo legal. 3.5. Reconhecida, também de ofício, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em grau máximo (2/3), por preencher os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa). 3.6. Redimensionada a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. De ofício, readequada a dosimetria da pena. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante possui aptidão probatória, quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova. 2. A desclassificação do tráfico para porte para uso pessoal exige que as circunstâncias do fato autorizem concluir pela destinação exclusiva ao consumo próprio, o que não se verificou nos autos. 3. A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes exige fundamentação concreta, não podendo basear-se em elementos genéricos ou em ações penais em curso. 4. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar mínimo, na ausência de motivação concreta. 5. Presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, impõe-se a redução da pena e a substituição por penas restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, I, 68, 44; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/8/2024; STJ, HC 392.163/ES, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 6/6/2017; TJMG, ApC 1.0000.23.306091-2/001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 02/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002261-84.2024.8.05.0213, oriundos da Comarca de Ribeira do Pombal – Bahia, em que é apelante Kaio Henrique Santana dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, procedendo-se, de ofício, à readequação da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.